Tribunal: TJDFT
Processo: 0722426-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. APLICAÇÃO DO ART. 63, §3o, DO CPC. SÚMULA 33 DO STJ. DECISÃO REFORMADA.
1. Prescreve o art. 63 do CPC, “as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”.
2. Não se justifica o afastamento de ofício da cláusula contratual de eleição de foro, quando não demonstrada abusividade evidenciada pela desigualdade entre os contratantes, prejudicando o direito de defesa do réu.
3. À exceção das hipóteses legais, a incompetência territorial não pode ser declarada de ofício, conforme determina a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.